Tribunal: TJSP
Processo: 2246778-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Habeas Corpus". Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Recurso em liberdade negado. Acerto da decisão. Critério judicial correto. Questões de mérito, ademais, que só poderão ser avaliadas em eventual recurso de apelação. Garantia da ordem pública preservada. Ausência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pela via

Ementa:
Habeas Corpus". Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Recurso em liberdade negado. Acerto da decisão. Critério judicial correto. Questões de mérito, ademais, que só poderão ser avaliadas em eventual recurso de apelação. Garantia da ordem pública preservada. Ausência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do "habeas corpus". Ordem denegada.